Tribunal: STF
Processo: RHC 240819
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Regime prisional. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Heinrich Rodrigo Borges da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 766.667/SP (evento 65). 



    O Recorrente foi condenado às penas de 07 anos, 05 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, II, c/c o art. 61, II, h, na forma do art. 29, caput, do Código Penal) e de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 5 meses pelo crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (evento 29, fls. 3-21).



    Extraio do acórdão recorrido (evento 64):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não obstante a pena fixada ser inferior a 8 anos de reclusão, a reincidência do réu, bem como a presença de circunstância judicial desfavorável, justificam a fixação do regime inicial fechado - art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal.  2. Agravo regimental não provido.”



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para fixação de regime inicial mais gravoso, porquanto lastreada na reincidência e nos maus antecedentes do recorrente. Alega que “os maus antecedentes são inerentes a reincidência, de modo que não devem ser valorados como circunstância social desfavorável no contexto da Súmula 269 do STJ”. Requer a fixação de regime prisional semiaberto (evento 69).



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso ordinário e, sucessivamente, pelo seu não provimento (evento 94). 



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ ou do recurso ordinário em habeas corpus como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    No tocante ao regime prisional, anoto que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.



     O Superior Tribunal de Justiça, ao manter o regime fechado, asseverou que:



    Não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 606- 609): 



    Analisando a questão, verifica-se que esses foram os fundamentos utilizados pelo Tribunal a quo para manter a fixação do regime inicial fechado (e-STJ fl. 41): 



    Em relação ao regime prisional, ainda que não se desconsidere a diretriz prevista no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, levando em conta a necessidade de uma medida que seja suficiente à prevenção e reprovação do delito, acertada a imposição do regime inicial fechado. Isso porque, restou demonstrado que se trata de acusados que fazem da prática dos mais variados delitos o seu meio de vida, sendo ambos reincidentes, bem como portadores de maus antecedentes, inclusive. Demais disso, as basilares foram fixadas acima do patamar mínimo legal, sendo que, ex vi do artigo 33, § 3º, do Código Penal, “É de ser mantido o regime mais gravoso, no caso, ainda que se trate de pena inferior a 8 anos de reclusão, a teor do disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c. c. o art. 59, ambos do Código Penal, tendo em vista a existência de circunstâncias desfavoráveis ao Recorrente (...)” (STJ REsp 1321431/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 02/12/2013). Fica, portanto, mantido o regime fechado para início de cumprimento da reprimenda carcerária, nos termos do artigo 33, §2º, “c” e §3º do Código Penal, único suficiente à prevenção e reprovação do delito. 



    E, assim decidindo, não se pode considerar ilegal o acórdão objurgado, pois a pena-base foi fixada acima do mínimo legal pela existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), verificando-se que a quantidade finalmente irrogada restou bem superior a 4 (quatro) anos de reclusão, a saber - 7 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão - não se podendo olvidar que o paciente é reincidente, circunstâncias que indicam que o modo fechado para o início do desconto da sanção privativa de liberdade mostra-se o mais adequado para a prevenção e repressão do delito denunciado no caso concreto, consoante o disposto no art. 33, § 2º, a, e § 3º, do Código Penal, in verbis:



    (...).



    Por essas razões, inclusive, inviável a aplicação do enunciado na Súmula n. 269 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais", pois, consoante se viu, na espécie, a pena definitiva aplicada é superior a 4 anos e existe circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), o que afasta a aplicação do referido entendimento sumular. Nesse sentido são os precedentes desta Corte Superior de Justiça. “



    Desse modo, o acórdão recorrido encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal.” (HC 235.928 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 05.3.2024); “A existência de circunstância judicial desfavorável, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal” (HC 236.143-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis permite seja fixado regime inicial mais rígido que o previsto para o cumprimento da pena, com fundamento nos dados específicos do caso, na forma da legislação vigente e da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal” (HC 235.007-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.02.2024); “Uma única circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada” (HC 232.612-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.02.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator